Tribunal: TJMT
Processo: 1039013-97.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039013-97.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LETICIA MONTEIRO SOUZA SANTOS - CPF: 062.840.981-89 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E
DO
CO
NSUMIDOR. CDC APLICÁVEL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SÚMULA 297/STJ). EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. CONDUTA
ILÍCITA CARACTERIZADA
. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Segundo
a Teoria Finalística, adotada pelo CDC,
caracteriza-se
a relação de consumo, quando há
fornecimento de produtos ou serviços ao destinatário final, com intuito lucrativo.
Em
casos excepcionais,
mesmo
que o destinatário não seja final, mas
exista
entre as partes vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira, aplica-se a Teoria Finalística Mi
tigada, considerando-se a existência de relação de consumo (STJ
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2023,
DJe
25/10/2023).
É
aplicável
o CDC
às

instituições

financeiras
(
Súmula
297/STJ),
ainda

mais

po
rque
a
reclamante
é a
destinatária
final dos
serviços
da
parte

reclamada
e
esta

possui
o
intuito

lucrativo
.

2. As
instituições

financeiras

podem

realizar

bloqueios

provisórios
e de
natureza

precária
,
na

conta

corrente
de
seus

clientes
, para
evitar

acesso

i
ndevido

por
hackers,
bem

como
para
esclarecimentos

necessários
e
atualização
de dados. Nesses
casos
, as
instituições

financeiras

devem

notificar
de
imediato
o
consumidor
,
informando

os

motivos
do
bloqueio
, e o
consumidor
,
por

sua

vez
,
deve

comprovar
que
pr
estou

os

esclarecimentos

necessários
e se
submeteu

ao

procedimento
de
segurança
, para o
desbloqueio
de
sua

conta

corrente
.
Não

havendo

notificação

prévia
e
nem

justificativa

plausível
, com
indícios
de
irregularidades
que
justifiquem
o
bloqueio
,
este

deve
s
er
considerado

indevido
,
caracterizando
a
conduta

ilícita
da
instituição

financeira
,
porquanto

priva
o
consumidor
de
utilizar

numerários
que
lhe

pertencem
,
impedindo
-o
também
de
tomar
as
providências

necessárias
para o
desbloqueio
da
sua

conta
.

3.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Não

havendo

provas
do
dano
material
sofrido

na

modalidade
de
perdas

emergentes
, é
indevida

a

indenização
.

4. Nos
termos
da
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
, o
bloqueio indevido da conta corrente do consumidor, sem apresentação de justificativa e notificação prévia, caracteriza falha na prestação de serviço bancário suficiente a ensejar dano moral
.

5.
O
qu
antum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREs
p
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).

Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente
o
bloqueio

realizado
de forma
indevida
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 3.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

6.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

7.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1039013-97.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
PAGSEGURO INTERNET LTDA

Recorrido
:
LETICIA MONTEIRO SOUZA SANTOS

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

LETICIA MONTEIRO SOUZA SANTOS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de PAGSEGURO INTERNET L
TDA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu

pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

decorrente
do
bloqueio
de
conta
da
parte

reclamante

realizado
de forma
indevida
,
sem

notificação

sua

prévia
.
Julgou

parcialmente

procedente a ação par a condenar a parte

recorrente

ao

pagamento
de R$ 170,00, a
título
de
danos

materiais
, e R$ 3.000,00, a
título
de
dano
moral.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a)
não
se
aplica
o CDC
ao

presente

caso
; b)
houve
a
comun
icação
à
parte

reclamante
,
informando
a
irregularidade

constatada
,
contudo
as
informações

solicitadas

não

foram

prestadas
,
razão
pela qual
inexiste

falha

na

prestação
de
serviços
da
reclamada
; c)
não

foi

evidenciado
o
dano
material e moral
sofrido
pela
aut
ora
; e d) o
quantum

indenizatório

fixado
é
excessivo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
ação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas
, com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Relação
de
consumo
.

Nos
termos
dos
artigos
2° e 3° do CDC,
há

relação
de
consumo

quando
o
fornecedor

presta

serviço

ou

vende

produto

ao

destinatário
final, com o
intuito
de
auferir

lucro
.

Em
regra
, a
caracterização
da
relação
de
consumo
é
feita

mediante

a

aplicação
da Teoria
Finalista
.
Todavia
,
em

situações

excepcionais

essa

teoria

pode
ser
mitigada
, para
autorizar

a

incidência
do CDC
nas

hipóteses

em
que a
parte
,
embora

não

seja
a
destinatária
final do
produto

ou

serviço
,
apresenta
-se
em

situação
de
vulnerabilidade

técnica
,
jurídica

ou

financeira
,
aplicando
-se
então
a Teoria
Finalista

Mitigada
.

A
propósito
:

(...) 1. A
jurisprudência

desta
Corte é no
sentido
de que o Código de
Defe
sa
do
Consumidor

não
se
aplica
no
caso

em
que
o

produto

ou

serviço
é
contratado
para
implementação
de
atividade

econômica
,
já
que
não

estaria

configurado
o
destinatário
final da
relação
de
consumo
,
podendo no entanto ser mitigada a aplicação da teoria

fina
lista

quando

ficar

comprovada
a
condição
de
hipossuficiência

técnica
,
jurídica

ou

econômica
da
pessoa

jurídica
(...) (STJ
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
23/10/2023,
DJe
25/10/2023).

No
presente

caso
,
a
parte

reclamante
é a
destinatária
final dos
serviços

da
parte

reclamada
e atua com

intuito

lucrativo
,
caracterizando

naturalmente

uma

relação
de
consumo
e,
consequentemente
,
devendo
ser
aplicadas
, no
caso

concreto
, as
regras

protetivas
do
CDC.
Ademais
, é
pacífico
que "
O Código de
Defesa
do
Consumidor
é
aplicável

às

instituições

financeiras
" (
Súmula
297/STJ).

Bloqueio
de
conta

corrente
.

Para a
segurança
do
próprio

correntista
,
a

instituição

financeira

pode

realizar

bloqueios

provisórios
e
de
natureza

precária
,
na

conta

corrente
de
seus

clientes
, para
evitar

acesso

indevido

por

hackers
,
bem

como
para
esclarecimentos

necessários
e
atualização
de dados.

Todavia
,
em

qualquer

hipótese
, o
bloqueio

deve
ser
acompanhado
de
imediata

notificação
,
ob
jetivando
que
o

consumidor

preste

os

esclarecimentos

necessários
,
atualize

seus
dados e se
submeta

aos

procedimentos
de
segurança
,
como
a
substituição
de
senhas
e
cartão

autografo
.

Nestes

casos
,
a

instituição

financeira

deve

comprovar
a
prévia

notificaçã
o
e
os

indícios
que
motivaram
o
bloqueio
,
ao

passo
que
o

consumidor

deve

comprovar
que
realizou

os

esclarecimentos

necessários
e se
submeteu

ao

procedimento
de
segurança
para o
desbloqueio
de
sua

conta

corrente
.

Nesse
sentido
:

MOVIMENTAÇÃO
CONTA CORRENTE
. SUSPEITA DE FRAUDE.
BLOQUEIO
DE
CONTA CORRETA
. REGULAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO CASO EM CONCRETO. De
acordo com os documentos juntados e, no caso em concreto, restou devidamente comprovada pelo banco requerido a suspeita de fraude nos depósitos bancário
s em nome da empresa autora, que gerou o
bloqueio
da
conta corrente
e do numerário lá contido. Para a apuração da responsabilidade objetiva há necessidade de que seja demonstrado o ato ou fato ilícito gerador do dano alegado, dispensando-se, a partir daí,
a apuração da culpa, conforme orientação do artigo 14 do
CDC,
o que não se
verica
dos autos. Não há qualquer ilegalidade, a ensejar a indenização pleiteada, por se tratar de exercício regular de direito. Sentença mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (Ape
lação Cível No 70054759238, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 23/07/2013).

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE - SUSPEITA DE FRAUDE - INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTESTAÇÃO DA OPERAÇÃO - BLOQUEIO INDEVIDO.
Considerando
o
bloqueio
de
conta

corrente
da
parte

autora

em

razão
da
suspeita
de
fraude
, e que
foi

determinada

a

inversão
do
ônus
da
prova
,
competia

ao banco réu a comprovação da c ontestação da operação

supostamente

fraudulenta
.
Não
tendo o banco se
desincumbindo
do
seu

ônus
,
mostra
-se
indevido
o
bloqueio
da
conta
e do
seu

respectivo

saldo
. (TJ-MG - AC: 10236140017419002 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de
Julgamento
: 03/10/2019,
Data de
Publicação
: 11/10/2019)

Analisando
o conjunto
fático

probatório
, nota-se que
a

instituição

financeira

não

comprova
que
notificou

previamente
a
parte

reclamante

sobre
o
bloqueio

realizado

em

sua

conta
.
Embora

tenha

alegado
que
houve
a
devida

notifi
cação
da
consumidora

acerca
do
bloqueio
,
não

apresentou

nenhum

elemento
de
prova

neste

sentido
,
uma

vez
que
juntou

apenas

prints
de
telas

sistêmicas

na

contestação
(ID 218503659/PJe2)
contendo
o
cadastro
da
parte

reclamante
e,
além

disso
,
sequer

apresentou

os

indícios

motivadores
do
bloqueio
,
evidenciando

conduta

abusiva
.

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence
à
instituição

financeira
, visto que
deve
ser
proporcionando

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6o, VIII, CDC).

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
devem ser apli cadas as regras de hermenêutica
,
segundo
as
quais
,
nessas

hipóteses
, decide-se
em

desfavor
da
parte
a
quem

incumbe
o
ônus

probatório
, no
caso
a
parte

reclamada
,
concluindo
-se que
houve
bloqueio

indevido
e

conduta

il
ícita
.

Dano material.

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes,
"exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização
em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em
análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

alega

ter

supo
rtado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes

em

decorrência
do
bloqueio
de
quantia
que
possuía

em

conta
, no valor de R$ 170,00, no
entanto
,
não

há

nos
autos
prova
do
efetivo

dano
material
alegado
, no valor
postulado
pela
parte

reclamante
.
Aliás
,
pode
-se
aferir
que a
própria

autora

informa

sem

certeza

sobre
o valor que
possuía
,
porquanto

afirmou

na

inicial
que "
a
parte

Reclamante

possuía

cerca
de R$ 170,00 (cento e
setenta
reais)
".

Vale
ressaltar
que
embora
se deva
proporcionar

ao

consumidor
a
facilitação
das
provas
de
seus

direitos
(art. 6o,
inciso
VIII do CDC), no
presente

caso
, o
ônus

probatório
continua com a
parte

reclamante
. Isto
porque
o
consumidor

não
é
hipossuficiente
para
demonstração
do
seu

prejuízo
e à
parte

adversa
é
impossível

comp
rovar

a

inexistência
do
dano
material.

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte

que
possui
o
encargo

probatório
,
concluindo
-se que
não

houve

dano
material

na

modalidade
de
danos

emergentes
.

Dano moral.

Nos
termos
da
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
, o
indevido

bloqueio
da
conta

corrente
do
consumidor
,
caracterizado
pela
ausência
de
justificativa
e de
notificação

prévia
,
trata
-se de
falha

na

prestação
d
e
serviço

bancário

suficiente

a

ensejar
o
dano
moral.

Confira
-se:

RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. BLOQUEIO INDEVIDO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM IND
ENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. RAZOABILIDADE DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. As
instituições

financeiras

podem

realizar

bloqueios

provisórios
e de
natureza

precária
,
na

conta

corr
ente
de
seus

clientes
, para
evitar

acesso

indevido

por
hackers,
bem

como
para
esclarecimentos

necessários
e
atualização
de dados. Nesses
casos
, as
instituições

financeiras

devem

notificar
de
imediato
o
consumidor
,
informando

os

motivos
do
bloqueio
, e o
con
sumidor
,
por

sua

vez
,
deve

comprovar
que
prestou

os

esclarecimentos

necessários
e se
submeteu

ao

procedimento
de
segurança
, para o
desbloqueio
de
sua

conta

corrente
.
Não

havendo

notificação

prévia
e
nem

justificativa

plausível
, com
indícios de irregularida des que justifiquem o bloqueio
,
este

deve
ser
considerado

indevido
,
caracterizando
a
conduta

ilícita
da
instituição

financeira
. 2. Nos
termos
da
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
, o
bloqueio
da
conta

corrente
do
consumidor
,
sem

apresentação de justificat iva e nem de notificação

prévia
,
trata
-se de
falha

na

prestação
de
serviço

bancário

suficiente

a

ensejar
o
dano
moral (...) 5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. (...) (N.U 1007360-69.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL,
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Tercei
ra
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/07/2024,
publicado
no DJE 05/07/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BLOQUEIO DE CONTA – RETENÇÃO DE VALORES - IRREGULARIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃ
O FINANCEIRA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ocorrendo
o
bloqueio
da
conta

corrente
da
consumidora

sem

justificativa
e
sem

notificação

prévia
, é
evidente
a
falha

na

prestação
de
serviço

bancário
,
uma

vez
que
impossibilitou
a
movimentação

financeira

por

parte
da
consumidora
, de modo que a
situação

vivenciada

extrapolou
a
seara
do
mero

aborrecimento
,
autorizando
a
concessão
de
indenização

por

danos

morais
. (TJMT 1067
312-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA E DESCONTO INDEVIDO. DANOS
MORAIS CONFIGURADOS. PLEITO DE DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. BLOQUEIO DE SERVIÇOS. TESE DE SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO
MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Conta
corrente
do
consumidor

bloqueada
,
em

razão
da
suspeita
de
utilização
para
fraude
.
Ausência
de
notificação

prévia
do
consumidor

quanto

ao

bloqueio
de
sua

conta

corrente
, a
fim
de
prest
ar-lhe

informações
. 5. Falha
na

prestação
dos
serviços

bancários
que
impossibilitou
a
movimentação

financeira

por

parte
do
consumidor
, de modo que a
situação

vivenciada

extrapolou
a
seara
do
mero

aborrecimento
,
autorizando
a
concessão
de
indenização

por

da
nos

morais
. (...) 8.
Recurso

desprovido
. (N.U 1039798-67.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI
JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/09/2021,
publicado
no DJE 23/09/2021)

No
presente

caso
,
como

acima

fundamentado
, o
bloqueio
da
conta

corrente
da
parte

reclamante

foi

realizado
de forma
indevida
,
ficando

ela

impossibilitada
de
realizar

qualquer

transação
.
Ainda
,
destaca
-se que
não

foi

apresentado

qualquer

justificativa

ou

solicitação
de
esclarecimentos
pela
parte

reclamada
,
agr
avando

ainda

mais
a
situação
da
consumidora
, pois
não

lhe
fora
disponibilizado

qualquer

meio
de
tentar

solucionar
a
situação
.

Dessa forma, é
devida

a

indenização

por

dano
moral,
decorrente
da
conduta

ilícita

praticada

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
,
conforme

preconizado

pelo
art. 944 do Código Civil.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalida
de
.

Confira
-
se a

jurisprudência
do STJ:

(...) 1.A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do
ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório

servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando esses critérios, especialmente o bloqueio indevido da conta bancária da parte reclamante, que a impossibilitou de realizar qualquer transação, o valor arbitrado na sentença (R$ 3.000,00) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz o caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita
.

Este valor
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais
, inclusive,
em

alguns

casos
,
havendo

condenação

em

quantia
superior
(N.U 1043475-97.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em

20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024; N.U 1010036-33.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024; e N.U 1032766-06.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HI
LDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/04/2024,
publicado
no DJE 12/04/2024).

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento

tão

somente
para
afastar
a
condenação

em

danos

materiais
,
mantend
o
a

sentença

em

seus

demais

termos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hi
ldebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024